Tribunal: TJES
Processo: 5006036-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006036-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRELINA DA PENHA FREITAS DA VITORIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DESPROPORCIONAL QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que é filha da titular da instalação de número 732565, que se encontra registrada junto à recorrida. Afirma que tentou realizar a troca da titularidade, mas não obteve êxito. Alega que a residência manteve-se desocupada até dezembro de 2024, contudo, as faturas dos meses de julho e agosto de 2024, foram emitidas com valores exorbitantes, sendo elas no montante de R$ 139,76 e R$ 385,25, enquanto a média varia entre varia entre R$ 23,89 e R$ 38,68. Aduz que a recorrida informou que o problema seria decorrente de uma falha no medidor, no entanto, não efetuou a troca, mesmo após as reclamações. Requer, por conseguinte, que a recorrida seja compelida a efetuar a revisão das faturas de Julho e Agosto, de R$ 139,76 e R$ 385,25; seja compelida a efetivar a troca do medidor; condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, a recorrida apresentou contestação com preliminar de incompetência e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 14660810
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DETERMINAR que a ré efetue o refaturamento das contas referente aos meses de julho e agosto de 2024, de acordo com a média de consumo dos seis meses anteriores, retirando da fatura as cobranças realizadas a título de recuperação de consumo e JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 14660814
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que a recorrente pleiteia nulidade da sentença por alega contradição, na medida em que teria reconhecido a falha na prestação do serviço, embora tenha indeferido o pedido de indenização por danos morais.

Alega, ainda, ausência de fundamentação, ao argumento de que não teria analisado fundamentos importantes trazidos à baila pela recorrente.

No mérito, pugna pela reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Rejeito as preliminares de nulidade, na medida em que a ausência de condenação da recorrida em danos morais, ainda que tenha sido reconhecido o ato ilícito praticado pela recorrida, não implica em contradição. São pedidos autônomos, e o acolhimento de um não, necessariamente, implica no acolhimento de outro. É dizer, a indenização por danos morais não é consectário lógico do reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Em análise da sentença, verifico que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da recorrida, e somente a recorrente interpôs recurso:

“Assim, no que tange às faturas contestadas é possível perceber que as mesmas encontram-se com valores exorbitantes e desproporcionais a média de consumo da parte autora, visto que não há que se falar em recuperação de consumo, haja vista que o consumo faturado no meses de julho e agosto de 2024 foram maiores que a média da unidade consumidora.

Isto posto, ante a flagrante irregularidade na cobrança, invoco o artigo 6º da Lei 9.099/95, a fim de determinar que a ré, suspenda a cobrança do valor ora discutido e efetue o refaturamento dos meses de julho e agosto de 2024, de acordo com a média de consumo dos seis meses anteriores.

No que tange ao pedido de troca do medidor, vislumbro que a ré procedeu com a vistoria in loco em 25/10/2024 (id.67848618 - Pág. 8), sendo sanada a irregularidade, razão pela qual indefiro o pedido.”

Embora tenha sido constatada a falha, não vislumbro qualquer situação que tenha ultrapassado o mero dissabor capaz de caracterizar o dano moral, como negativação indevida; a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou a cobrança exorbitante por vários meses consecutivos. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO EM NOME DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera falha na prestação do serviço, concernente na inserção, em fatura de cartão de crédito, de compras não realizadas pela parte autora, e sua posterior cobrança extrajudicial, não configuram, por si só, dano moral, afigurando-se imprescindível a comprovação dos prejuízos enfrentados pela autora de ordem moral.
No que tange à aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, é a falha na prestação do serviço que provoca a perda considerável do tempo útil do consumidor, bem como desgaste emocional e psicológico, que enseja reparação por dano extrapatrimonial, não sendo qualquer necessidade de resolução administrativa ou judicial de demandas consumeristas que se presta a tanto, sob pena de generalização do instituto. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-MS - Apelação Cível: 0830113-85.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2024)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO . A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. 1 .
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço.
2. A repetição de indébito é perfeitamente admitida na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, bem como a ausência de má-fé da parte adversa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS . 1º APELO DESPROVIDO. 2º APELO PROVIDO. (TJ-GO - AC: 51620376420218090085 ITAPURANGA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por tais razões, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)